Tribunal: STF
Processo: ARE 1525645
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



   



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor do acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso inominado. Procurador Municipal. Município de Valinhos. Pretensão à inclusão dos honorários advocatícios de sucumbência na base de cálculo da sexta-parte, 13ºsalário, férias acrescidas do terço constitucional e licença-prêmio indenizada. Reconhecimento do caráter geral e permanente dos honorários advocatícios sucumbenciais dos procuradores municipais, de forma a compor a remuneração do autor. Precedentes do C. STF. Distinção entre remuneração e vencimento na legislação local. Lei Municipal nº 2018/1986. Legislação local que prevê a incidência das verbas em questão sobre a remuneração do servidor, na qual se incluem os honorários sucumbenciais. Sentença de procedência mantida. Recurso a que se nega provimento.” (e-doc. 18).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 23).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 169, § 1º, da Constituição da República, bem como ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    3.1 Alega que os honorários advocatícios não são pagos pela Administração Pública, mas por terceiros e, assim, não podem compor a remuneração dos respectivos procuradores por não ser vantagem pecuniária estatutária. 



    3.2 Afirma não ser possível a criação de vantagem ou aumento de remuneração sem estimativa de impacto e dotação orçamentária, bem como destaca que o Estatuto dos Servidores não prevê os honorários advocatícios como vantagem pecuniária. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e no 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, sem fazer qualquer menção ao caso concreto sob exame (e-doc. 20, p. 6).



    6. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



     8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator